Tribunal: TJES
Processo: 5000402-71.2022.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000402-71.2022.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEVAIR PEDRO DE OLIVEIRA

APELADO: AUTO POSTO TRIVILIN LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. CERCEAMENTO DE DEFESA E SUPOSTA USURA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E DESACOMPANHADAS DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Devair Pedro de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES, que, nos autos de Ação Monitória ajuizada por Auto Posto Trivilin Ltda., julgou improcedentes os embargos monitórios e declarou constituído, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 55.612,16, com fundamento no art. 702, §8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal e do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a inicial da ação monitória padecia de vício por ausência de planilha discriminada; (iii) determinar se restaram comprovadas as alegações de usura, vício de consentimento e pagamento parcial do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a questão de fato estiver suficientemente provada nos autos, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal genérica e sem pertinência técnica.

4. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas desnecessárias, conforme os arts. 370 e 371 do CPC, não sendo obrigatória a instrução probatória em ação monitória com embargos, salvo se houver controvérsia relevante e minimamente demonstrada.

5. A inicial foi instruída com dois cheques emitidos pelo réu, embora prescritos, e planilha de atualização de débito, suficientes para o ajuizamento da ação monitória, conforme a Súmula 531 do STJ, sendo desnecessária a menção à causa debendi contra o emitente.

6. A juntada posterior de planilha atualizada não compromete a higidez da inicial, pois é compatível com o dever de demonstração do crédito conforme o art. 524 do CPC, e eventual complementação não acarreta nulidade processual.

7. O apelante não comprovou qualquer pagamento parcial, nem indicou as taxas de juros que reputava abusivas, tampouco apresentou memória de cálculo alternativa, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC e o art. 702, §2º, do mesmo diploma.

8. O cheque, mesmo prescrito, mantém presunção de legitimidade como prova escrita sem eficácia executiva, cabendo ao devedor comprovar eventuais vícios na obrigação subjacente, o que não ocorreu no presente caso.

9. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais exige prova concreta e específica para reconhecimento de usura ou agiotagem, não sendo suficiente a mera alegação genérica desacompanhada de documentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova testemunhal genérica e o julgamento antecipado da lide não configuram cerceamento de defesa quando a matéria controvertida estiver suficientemente provada nos autos.

2. Em ação monitória fundada em cheque prescrito contra o emitente, é dispensável a comprovação do negócio jurídico subjacente, conforme a Súmula 531 do STJ.

3. Alegações de usura, vício de consentimento e pagamento parcial do débito exigem comprovação documental ou pericial concreta, sob pena de improcedência dos embargos monitórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370; 371; 373, II; 524; 702, §§2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1604351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1511169/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 30.11.2023; TJ-MG, AC 5001470-61.2016.8.13.0105, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 28.09.2023; TJ-MG, ApCiv 5012955-16.2016.8.13.0701, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 14.02.2025; TJ-SC, APL 5005064-08.2021.8.24.00

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DEVAIR PEDRO DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
AUTO POSTO TRIVILIN LTDA.
, julgou improcedentes os embargos monitórios, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 55.612,16 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e doze reais e dezesseis centavos), com fundamento no art. 702, §8º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 15072347), o apelante sustenta, em síntese: (i) cerceamento de defesa, por indeferimento de prova testemunhal e julgamento antecipado da lide; (ii) insuficiência documental da inicial (planilha discriminada apenas após impugnação); (iii) usura/agiotagem, vício de consentimento e pagamentos parciais; requer, ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos para ampla instrução sob o procedimento comum.

Em contrarrazões (ID 15072351), o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, afirmando: (a) inexistência de previsão legal de audiência no rito monitório quando desnecessária; (b) fragilidade da defesa, que não trouxe qualquer documento nem apresentou memória de cálculo com o valor tido por correto (art. 702, §2º, CPC); (c) invoca a Súmula 531/STJ e a suficiência dos documentos acostados.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DEVAIR PEDRO DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
AUTO POSTO TRIVILIN LTDA.
, julgou improcedentes os embargos monitórios, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 55.612,16 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e doze reais e dezesseis centavos), com fundamento no art. 702, §8º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 15072347), o apelante sustenta, em síntese: (i) cerceamento de defesa, por indeferimento de prova testemunhal e julgamento antecipado da lide; (ii) insuficiência documental da inicial (planilha discriminada apenas após impugnação); (iii) usura/agiotagem, vício de consentimento e pagamentos parciais; requer, ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos para ampla instrução sob o procedimento comum.

Em contrarrazões (ID 15072351), o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, afirmando: (a) inexistência de previsão legal de audiência no rito monitório quando desnecessária; (b) fragilidade da defesa, que não trouxe qualquer documento nem apresentou memória de cálculo com o valor tido por correto (art. 702, §2º, CPC); (c) invoca a Súmula 531/STJ e a suficiência dos documentos acostados.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Trata-se de ação monitória ajuizada por
AUTO POSTO TRIVILIN LTDA.
em face de
DEVAIR PEDRO DE OLIVEIRA
, visando à cobrança da quantia de R$ 26.805,00 (vinte e seis mil oitocentos e cinco reais), decorrente de dois cheques emitidos em 2017, que se encontravam prescritos à época da propositura da demanda.

O réu apresentou embargos monitórios, nos quais arguiu, em preliminar, a inépcia da inicial por ausência de planilha discriminada, e, no mérito, defendeu a nulidade da cobrança, alegando que os cheques representariam operação de empréstimo com juros usurários, havendo ainda vício de consentimento na contratação e a realização de pagamentos parciais do débito.

O autor, por sua vez, refutou as alegações, afirmando que os documentos acostados eram suficientes para embasar a pretensão, insistindo na regularidade do crédito.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES, ao apreciar os embargos, entendeu pela suficiência da documentação apresentada, afastou a preliminar e, no mérito, julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo o título executivo judicial no valor atualizado de R$ 55.612,16, com condenação do réu em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso não merece provimento
. Explico.

Ao examinar os autos, observa-se que a insurgência do apelante não se sustenta, seja sob o prisma processual, seja no aspecto material.

Quanto à alegação de
cerceamento de defesa
, não há como acolhê-la. O Código de Processo Civil, em seu art. 355, inciso I, autoriza o julgamento antecipado do mérito sempre que a questão for unicamente de direito ou, sendo de fato, estiver suficientemente provada nos autos, hipótese na qual a dilação probatória revelar-se-ia desnecessária.

No caso dos autos, o magistrado de origem expressamente fundamentou que o pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo réu carecia de concretude, pois não delimitava fatos controvertidos relevantes que pudessem ser elucidados pela oitiva de testemunhas, restringindo-se a uma solicitação genérica e despida de pertinência técnica.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatória
s. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL . AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA RELEVÂNCIA E PERTINÊNCIA. MAGISTRADO. DESTINATÁRIO DA PROVA. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO . CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Sendo o destinatário das provas (art. 370 do CPC), poderá o juiz, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, indeferir, fundamentadamente, aquelas desnecessárias, protelatórias ou impertinentes.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova testemunhal e depoimento pessoal quando não há pertinência para o deslinde do feito
. Não sendo requerida a prova que pretende produzir não há que se falar em cerceamento de defesa. A parte que deseja realizar acordo pode a qualquer tempo requerer audiência de conciliação.

(TJ-MG - AC: 50014706120168130105, Relator.: Des .(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 28/09/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2023)

Nessas condições, não há como imputar vício processual à decisão que, com base na suficiência dos documentos já acostados, optou por julgar a demanda de forma antecipada.

O simples fato de terem sido opostos embargos monitórios não impõe, por si só, a realização de audiência de instrução, pois o que se amplia é a cognição do juízo, não a obrigatoriedade de instrução probatória, que somente se justifica diante de elementos fáticos controvertidos e minimamente comprovados.
Ausente esse quadro,

não se caracteriza qualquer limitação ilegítima ao contraditório ou à ampla defesa
.

No tocante à
suficiência documental da inicial
, também não prospera a insurgência recursal. A ação foi instruída com dois cheques emitidos pelo apelante, ainda que prescritos, e com planilha atualizada do débito, documentos que se revelam plenamente idôneos para lastrear a pretensão monitória.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 531, de que em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL . NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 83/STJ. PROVAS SUFICIENTES. SOLUÇÃO DA DEMANDA . APRECIAÇÃO DO JULGADOR. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDÊNCIAL . DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA AUSENTE. AÇÃO MONITÓRIA . CHEQUE PRESCRITO. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. EXAME DISPENSÁVEL. SÚMULA Nº 531/STJ . 1. No caso, o acórdão do tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não ocorre cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de prova oral e julgamento antecipado da lide quando o julgador entende que as provas existentes nos autos são suficientes à solução da controvérsia. 2. O acolhimento do pedido de produção de prova oral indeferido na origem encontra óbice na Súmula nº 7/STJ . 3. Ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial devido à da falta de similitude fática entre os arestos confrontados. 4.
Em ação monitória, não é necessário provar o negócio jurídico subjacente à emissão do cheque prescrito. Súmula nº 531/STJ.
5. A jurisprudência do STJ entende ser possível o debate acerca da origem da dívida quando não há circulação de cártula. 6. Na hipótese, rever o entendimento de que foi expressamente afastada a inexigibilidade do título após exame da prova dos autos atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1511169 SP 2019/0150796-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

Trata-se de orientação firme e reiterada, que atribui ao devedor, e não ao credor, o encargo de provar eventual ilicitude da origem do débito. Nesse contexto, a alegação de que a planilha discriminada teria sido juntada apenas após impugnação não desnatura a higidez da inicial, pois o requisito essencial da ação monitória é a existência de prova escrita, sem eficácia executiva, apta a demonstrar a verossimilhança do direito alegado, o que efetivamente se verificou no caso concreto.

Ademais, eventual complementação de memória de cálculo não macula o processo, sendo inclusive compatível com a lógica do art. 524 do CPC, que exige do credor a apresentação de demonstrativo atualizado para a fase executiva.

No mérito,
as alegações de usura, vício de consentimento e pagamento parcial também não encontram qualquer respaldo
. O apelante limitou-se a afirmar genericamente que teria sido vítima de empréstimo com juros abusivos, mas não individualizou taxas, não apresentou planilha alternativa, tampouco comprovou pagamentos ou trouxe aos autos documentos que pudessem indicar adimplemento substancial da obrigação.

O art. 373, inciso II, do CPC é claro ao impor ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual o apelante não se desincumbiu. Ao contrário, deixou de apresentar inclusive a memória de cálculo com o valor que entendia correto, descumprindo a exigência expressa do art. 702, §2º, do CPC. A ausência dessa indicação retira credibilidade de sua defesa e reforça a conclusão de que as alegações de excesso ou abusividade carecem de qualquer sustentação fática ou documental.

Também não se pode perder de vista que o cheque, embora prescrito para fins executivos, conserva natureza de título não causal e mantém presunção de legitimidade, cabendo ao emitente comprovar eventuais vícios na obrigação subjacente. Essa presunção decorre da própria segurança jurídica do sistema cambial e não pode ser afastada por meras alegações desacompanhadas de prova.

A jurisprudência pátria, inclusive, tem reafirmado que o reconhecimento de juros abusivos ou de práticas usurárias exige demonstração concreta, documental ou pericial, não bastando a simples invocação genérica da agiotagem. No presente caso, tal prova inexiste.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINARES - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA NATURAL - ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - NOTA PROMISSÓRIA - DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - POSSIBILIDADE RESTRITA A SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE NÃO CUMPRIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. À luz do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a alegação de insuficiência financeira por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser elidida pela parte contrária ou pelo juiz, se presentes elementos que evidenciem que o requerente não é carecedor do benefício . A ausência de prova satisfatória a infirmar a alegação de pobreza firmada por pessoa natural obsta o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC. Ciente de que "o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)" (AgInt no AREsp 1.310 .558/SP), se uma questão controversa não foi apontada na decisão de saneamento, mas foi exaustivamente enfrentada na sentença, não há que se falar em cerceamento de defesa. A nota promissória é título executivo extrajudicial dotado de abstração e autonomia, sendo prescindível a investigação da causa debendi, salvo em situações excepcionais acompanhadas de prova robusta de má-fé, abuso ou ilegalidade.
A prática de agiotagem não invalida o título de crédito, mas apenas autoriza o decote de eventuais encargos abusivos,
mediante prova cabal da abusividade pelo devedor.

O ônus da prova da prática de agiotagem ou de excesso de encargos incumbe ao embargante, nos termos do art . 373, I, do CPC, de modo que se não desincumbido tal ônus os embargos à execução devem ser julgados improcedentes.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50129551620168130701, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 14/02/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO EMBARGANTE/EXECUTADO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL . SUSCITAÇÃO EM CONTRARRAZÕES DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. VÍCIO INOCORRENTE. MATÉRIAS APTAS A, EM TESE, PROVOCAR A REAPRECIAÇÃO DA SENTENÇA. MÉRITO . DISCUSSÃO ACERCA DA ORIGEM DA DÍVIDA. CHEQUE QUE POR SER TÍTULO DE CRÉDITO POSSUI AS CARACTERÍSTICAS DE AUTONOMIA, LITERALIDADE E CARTULARIDADE. ENTRETANTO, CHEQUE QUE NÃO CIRCULOU NO CASO CONCRETO, PERMANECENDO NA POSSE DO BENEFICIÁRIO ORIGINÁRIO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA "CAUSA DEBENDI" . PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO EXCEPCIONADOS QUANDO O TÍTULO NÃO ENTROU EM CIRCULAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA E DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS . CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO REVELA A PRÁTICA DE AGIOTAGEM E TAMPOUCO A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. FALTA DE PROVAS CONCRETAS DO VALOR EXATO DO EMPRÉSTIMO/INVESTIMENTO, DO PERCENTUAL DOS JUROS APLICADOS E DO REAL REPASSE DE VALORES E DE CORRESPONDÊNCIA COM O CHEQUE OBJETOS DA DEMANDA
. PROVA TESTEMUNHAL PRECÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME A PARTE DE COMPROVAR MINIMAMENTE SUAS ALEGAÇÕES . HONORÁRIOS RECURSAIS. DESACOLHIMENTO DO RECURSO QUE AUTORIZA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ESTIPULADA EM SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

(TJ-SC - APL: 50050640820218240039, Relator.: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 17/08/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Em suma, verifica-se que a sentença recorrida analisou de forma detida as teses deduzidas nos embargos monitórios, afastou fundamentadamente a preliminar de inépcia da inicial, aplicou corretamente a Súmula 531 do STJ quanto à dispensabilidade da causa debendi e concluiu, com acerto, pela improcedência dos embargos, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 55.612,16.

O recurso de apelação limita-se a renovar teses frágeis, sem suporte probatório, evidenciando caráter meramente protelatório. Por essas razões, não há como reformar a sentença, que deve ser integralmente mantida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE provimento
, mantendo na íntegra a r. sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 55.612,16, nos termos do art. 702, §8º, CPC.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada a suspensão da exigibilidade se aplicável.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar